Tribunal: TJDFT
Processo: 0725231-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. ESTATUTO DO IDOSO.
I – A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. RE 612.360 (Tema 295), REsp 1.363.368/MS (Tema 708) e Súmula 549 do e. STJ.
II – Consoante tese fixada pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do RE 1.307.334/SP (Tema 1.127), “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”.
III - A penhora do imóvel residencial do fiador em contrato de locação comercial não ofende o direito de moradia previsto no art. 6o da CF nem o Estatuto do Idoso, diante da previsão legal expressa e dos precedentes vinculantes. Mantida a r. decisão.
IV - Agravo de instrumento desprovido.